Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714928-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal interposto por EDNA MARIA DE SOUSA MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a expedição dos requisitórios da parcela incontroversa ao trânsito em julgado do acórdão. O agravante sustenta que o condicionamento do levantamento do valor incontroverso ao trânsito em julgado do recurso afronta o seu direito constitucionalmente previsto à razoável duração do processo. Aduz que os recursos interpostos pela Fazenda Pública não impedem a eficácia da decisão recorrida porque não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, e a deliberação judicial não pode conceder efeito suspensivo ex officio por contrariar o disposto nos arts. 1.026 e 1.029 do CPC, evidenciando-se error in procedendo. Assevera a natureza alimentar das verbas buscadas não havendo razoabilidade em impor ao credor o aguardo pela satisfação do seu crédito, precipuamente porque acaso indevido, há possibilidade de repetição do indébito no contracheque do servidor. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a eficácia da decisão cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença no qual sobreveio decisão que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL quanto ao índice a ser aplicado para atualização do débito. A credora interpôs agravo de instrumento sob o n. 0740021-39.2022.8.07.0000, cujo acórdão ostenta a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905). 2. Não é possível a incidência da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito. 3. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. 4. O STF entendeu por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (grifei) Vê-se, pois, que o referido aresto apreciou a possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, não havendo plausibilidade para a suspensão dos pagamentos. Todavia, conquanto o MM. juízo a quo ordenasse a atualização do débito incontroverso, condicionou a liberação das referidas requisições ao trânsito em julgado do acórdão. Nos moldes do art. 535, §4°, do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso. Confira-se: Art. 535 - A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. O voto proferido no aresto anotou que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O Relator Ministro Marco Aurélio anotou que a norma contida no art. 100, §5o, da CF, não determina que, nas hipóteses de impugnação parcial do débito seja necessário o trânsito em julgado da integralidade da decisão judicial. Assim, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa, a fim de logo satisfazer a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração, conforme decidido no acórdão proferido por esta Turma, não havendo óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor inconteste, podendo o juízo expedi-los sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Evidenciada a probabilidade do direito e o periculum in mora, eis que se trata de verba alimentar, concedo a tutela recursal para determinar a expedição dos requisitórios nos termos do acórdão. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator